Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-45.2016.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002707-45.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (EMBARGANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito ambiental e processual civil. Embargos de declaração. Alegações de omissão no acórdão. Responsabilidade ambiental objetiva e solidária. Análise fundamentada do nexo de causalidade e do dano moral coletivo. Ausência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação por dano ambiental e moral coletivo. A parte embargante alega omissão quanto à análise do nexo de causalidade entre a atividade danosa e o dano ambiental, bem como quanto ao cabimento de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta omissão na fundamentação acerca do nexo de causalidade e da configuração do dano moral coletivo.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se que o acórdão enfrentou a questão do nexo de causalidade, com fundamento no regime de responsabilidade objetiva e solidária, além de análise técnica baseada em relatórios de desmatamento e queimada na área em questão, conforme preceitua o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e o art. 225, § 3º, da CF/88.
4. Quanto ao dano moral coletivo, restou demonstrado que o impacto ambiental significativo na coletividade foi analisado, em especial pelo caráter continuado das infrações ambientais em área de especial proteção (Bioma Amazônico).
5. A insurgência do embargante caracteriza mero inconformismo com a fundamentação e a conclusão adotada, o que não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O nexo de causalidade na responsabilidade ambiental objetiva prescinde de demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e da conduta lesiva, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. A condenação por danos morais coletivos em matéria ambiental exige demonstração de impacto significativo à coletividade, ainda que se trate de responsabilidade objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.394/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/06/2017; STJ, REsp 1.303.260/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/03/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra acórdão de minha relatoria, o qual, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, ‘ressaltou de forma contundente a completa ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o uso de fogo na propriedade rural Fazenda Mandassaia e o suposto dano ambiental imputado pelo Ministério Público. Tal ponto é essencial para a correta responsabilização, conforme expressamente exigido pelo art. 38 do Código Florestal, o qual estabelece que a responsabilização pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares somente pode ocorrer mediante a demonstração clara e inequívoca de tal nexo, o que não foi verificado no presente caso.’

Enfatiza que, a ‘omissão do acórdão embargado ao não enfrentar de forma detida e minuciosa esse ponto crucial – a ausência de prova do nexo de causalidade – configura uma grave falha processual.’

Argumenta que, ‘sem que o nexo de causalidade tenha sido demonstrado de maneira clara e inequívoca, a condenação imposta pelo suposto dano ambiental revela-se precipitada, injusta e ilegal. A omissão quanto ao enfrentamento dessa questão essencial impõe a necessidade de revisão do acórdão, mediante o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de evitar a perpetuação de uma condenação desprovida de base fática e jurídica adequada.’

Destaca que, ‘o acórdão embargado, ao reconhecer a existência do dano moral coletivo, limitou-se a afirmar sua ocorrência sem, contudo, apresentar qualquer análise fática ou jurídica que demonstrasse como o alegado dano ambiental causou impacto direto e significativo a uma coletividade indeterminada.’

Afirma que, ‘a ausência de fundamentação adequada em relação ao reconhecimento do dano moral coletivo, assim como a falta de análise do nexo de causalidade entre o uso do fogo e o suposto dano ambiental, são omissões que comprometem a validade do v. acórdão. O art. 489, §1º, IV, do CPC, é categórico ao estabelecer que uma decisão judicial não se considera devidamente fundamentada quando não examina todos os argumentos deduzidos no processo que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.’

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, reformando-se a decisão recorrida, a fim de sanar os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração, pugnou-se pela sua rejeição.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” No que se refere a alegada regularização da propriedade, sabe-se que, esta deve ser comprovada em sede de liquidação de sentença. Nessa fase, apuram-se as medidas concretas necessárias para atender às exigências legais e judiciais quanto à preservação ou recuperação ambiental da área em questão. No contexto da liquidação de sentença, a comprovação pode incluir a apresentação de licenças ambientais, projetos de recuperação de áreas degradadas (PRAD) aprovados por órgãos ambientais competentes, e relatórios técnicos que atestem a efetiva adoção das medidas determinadas. Nesse sentido: “O cumprimento das obrigações ambientais impostas em sentença judicial deve ser comprovado na fase de liquidação mediante a apresentação de licenças ambientais válidas e relatórios técnicos emitidos por órgãos ambientais competentes.” (STJ - REsp 1.210.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011) “O dano ambiental, por sua natureza, impõe responsabilidade objetiva e solidária entre os responsáveis pelo ato, cabendo ao juízo apurar, na fase de liquidação, as obrigações necessárias para a recuperação integral do meio ambiente, conforme previsto na sentença condenatória.” (STJ - REsp 1.374.284/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014) “Na liquidação de sentença, é imprescindível a comprovação de que o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) foi elaborado e executado conforme as diretrizes dos órgãos ambientais, visando à completa recuperação da área impactada.” (STJ - REsp 1.303.260/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/03/2015) (destaquei) Assim, será na fase de liquidação de sentença o momento oportuno para a parte recorrente demonstrar o cumprimento das medidas que lhe foram impostas. No que tange aos danos morais coletivos, sabe-se que, em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade. Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos. O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali: “Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308). Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental. Do documento inserto no id. 212814387, p. 83, infere-se que: “Foi elaborada a dinâmica de incêndio e desmatamento, desde o ano de 2010 até o ano de 2017 (anexo), com base nos bancos de dados, base geográfica digital da SEMA/MT e Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, conforme imagem landsat 8, sensor OLI, resolução espacial 30 metros, Satélite Sentinel, resolução espacial de 10 metros”. No presente caso, a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente Estadual teria realizado um quadro acerca da dinâmica de desmatamentos ocorridos na área da Fazenda Mandassaia, entre os anos de 2010 a 2017. Em 2010, foram desmatados 1.309,95 hectares; 2011, foram 1.188,57 hectares; 2013 foram 140,98 hectares; 2014 foram 230,90 hectares; 2015 foram 1.386,64 hectares; 2016 foram167,73 hectares e em 2017 não houve menção de desmate. Destaca-se no aludido documento que tais desmatamentos teriam ocorrido, inclusive, em áreas de reserva legal. Oportuno ressaltar que, este relator tem afastado condenações a título de dano moral coletivo, quando se trata de propriedade particular, danos de pouca monta e não demonstrado que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade. Todavia, no caso dos autos, os ilícitos ocorreram por vários anos consecutivos, mediante supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção (Bioma Amazônico), sem licença ou autorização do órgão ambiental, inclusive, sobre áreas de reserva legal, sendo forçoso concluir que agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A propósito: EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. Num. 238791174 - Pág. 7 Assinado eletronicamente por: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 04/10/2024 15:54:50 https://pje2.tjmt.jus.br:443/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415545039800000235708107 Número do documento: 24100415545039800000235708107 Este documento foi gerado pelo usuário 001.***.***-24 em 28/01/2025 10:54:43 CABIMENTO. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O dano ambiental, em razão de sua natureza difusa e da titularidade coletiva do bem jurídico lesado, autoriza a condenação do agente causador a indenizar por danos morais coletivos. 2. O desmatamento de áreas de preservação permanente ou de áreas sem a devida autorização dos órgãos competentes constitui violação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que justifica a reparação civil. 3. O princípio do poluidor-pagador impõe a responsabilização do causador do dano, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito e do nexo causal com o dano. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1.643.394/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/06/2017, DJe 27/06/2017). EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. RECONHECIMENTO. 1. A destruição ilegal de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP) acarreta responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a prova de dolo ou culpa. 2. O dano ambiental, além de seus aspectos materiais, pode configurar dano moral coletivo, uma vez que a degradação ambiental atinge interesses difusos e afeta o bem-estar da coletividade. 3. O valor da indenização deve levar em conta o caráter pedagógico da sanção, com o objetivo de desestimular a reincidência. 4. Apelação provida em parte para fixar o valor da indenização por danos morais coletivos. (TJSP - Apelação Cível 0010112-60.2012.8.26.0302, Rel. Desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, julgado em 05/02/2014). A sentença, em todo o seu teor, abordou com propriedade a questão fática trazida à lume, merecendo ser corrigido apenas o erro material afeto a determinação de que o PRAD fosse apresentado ao IBAMA quando, na verdade, o órgão ambiental responsável pelo procedimento em que se visa a regularização ambiental de propriedades rurais em nosso Estado é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, como bem destacou o recorrente. Neste sentido, não houve alteração substancial para que seja dado provimento, ainda que parcialmente, ao recurso interposto. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
”

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se viu, a
parte recorrente sustenta que o acórdão foi omisso ao não abordar de forma específica e detalhada a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o uso do fogo e o dano ambiental. Entretanto, da mais singela leitura, constata-se que houve referência clara à
responsabilidade objetiva e solidária
do causador do dano ambiental, baseada no risco integral e na legislação ambiental (art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e art. 225, §3º, da Constituição Federal).

Ademais, houve explicação de que a responsabilização em matéria ambiental não depende da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano, da ação ou omissão e do nexo causal.

Nesta senda, o nexo de causalidade foi verificado com base na dinâmica dos desmatamentos e queimadas registrados na Fazenda Mandassaia, conforme relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente Estadual. Assim, o tema foi enfrentado, ainda que a parte recorrente discorde das conclusões.

Com efeito, não há omissão quanto ao nexo de causalidade, pois o acórdão abordou a questão com base em elementos técnicos e jurídicos. O que ocorre, possivelmente, é um descontentamento da parte com a fundamentação adotada, o que não configura omissão.

No mesmo sentido, contrário à irresignação da parte recorrente, o
acórdão fundamentou que, em matéria ambiental, o dano moral coletivo depende da demonstração de impactos significativos para a coletividade, especialmente em casos envolvendo áreas de proteção ambiental. No presente caso, considerou-se a gravidade do desmatamento contínuo e sua ocorrência em áreas protegidas, o que, segundo consta, caracteriza o impacto significativo para a coletividade. Ademais, foi citado precedente do STJ que reforça o cabimento de indenização por danos morais coletivos em situações semelhantes.

Com efeito, ainda que o embargante discorde da análise realizada, não houve ausência de exame das matérias, mas sim uma interpretação desfavorável aos seus argumentos. A fundamentação apresentada atende ao disposto no
art. 489 do CPC
, sendo suficiente para demonstrar as razões pelas quais o recurso foi desprovido.

Assim, os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não apontam vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A argumentação do embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados na decisão e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025